Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721566-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE CARVALHO D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0706945-07.2025.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator